Tribunal: TJSP
Processo: 0005937-60.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005937-60.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante ANDERSON MARTINS DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-60.2020.8.26.0496 -Voto no 36656
2
Agravo em Execução no 0005937-60.2020
DEECRIM 6.a RAJ Ribeirão Preto
Agravante: Anderson Martins de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: José Roberto Bernardi Liberal
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36656
Agravo em execução. Apenado reincidente, sendo apenas um dos
crimes de natureza hedionda ou equiparada. Mudança no art. 112,
IV, da Lei de Execução Penal que, em virtude de falha de redação,
o beneficia, pelo entendimento da maioria da Câmara (ressalvado
o deste relator). Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Anderson Martins de
Lima contra a r. decisão de fls. 30/37 que, nos autos da execução n.o
0008354-43.2017.8.26.0026, determinou o cumprimento de 60% da pena como
requisito objetivo para progressão de regime.
Afirma o recorrente (fls. 1/9), em síntese, que, com a alteração
promovida pela Lei n.o 13.964/19 no art. 112 da Lei de Execução Penal e com a
revogação do art. 2.o, § 2.o, da Lei n.o 8.072/90, o prazo de 3/5 de cumprimento
de pena (para os reincidentes, específicos ou não, nos casos em que previa a lei)
deixou de existir e a nova redação do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal somente se aplica aos reincidentes específicos, que não é o caso do
agravante. Pede, com isso, a aplicação da fração de 40% do cumprimento de
pena, prevista aos condenados primários.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
42/62), e, mantida a decisão agravada (fl. 63), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça improvimento (fls. 71/92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-60.2020.8.26.0496 -Voto no 36656
3
O apenado é reincidente, mas somente um dos crimes praticados é
equiparado a hediondo. Entende a combativa Defensora Pública que, quando o
legislador fixa, na nova redação do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
o lapso de 60% da pena “se o apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado”, está, implicitamente, referindo-se à reincidência
específica. Daí por que, afirma a douta Defensoria Pública, com a habitual
habilidade, a lacuna da lei, ao não prever o caso de reincidência simples, deve
favorecer o agravante, sendo-lhe fixado o lapso de 40%, nos termos do inciso V
do dispositivo citado.
Já ressaltei em vários votos que, a meu ver, a situação não é idêntica
à do condenado primário mas de maus antecedentes, situação não prevista para o
benefício de livramento condicional (à qual se pretende equiparar a presente). Não
vou repetir os argumentos; é este o entendimento unânime do restante da
Câmara, razão por que, ressalvada minha respeitosa divergência, passou a adotá-
lo, por medida de economia processual (o voto vencido não teria efeito prático
algum).
Assim, tendo as mudanças trazidas pelo Pacote Anticrime previsto,
no art. 112, inciso V, o lapso de 40% (dois quintos) da pena para condenados
primários que cometeram crimes hediondos, e, no inciso VII, o de 60% (três
quintos) para os reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”,
entende-se (com minha divergência, ressalvo sempre e sempre) que a lei exige
reincidência específica em crime hediondo. Assim, ao reincidente que praticou que
praticou dois ou mais crimes, mas somente um deles é hediondo, deve aplicar-se
(discordo...) o lapso de dois quintos, previsto no inciso VII.
Justifico a razão de tanta insistência na minha discordância. Observe-
se que o inciso VIII do dispositivo citado fixa o lapso de “70% [7/10] da pena, se
o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional” .
Note-se que, também aqui, haveria a lacuna em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-60.2020.8.26.0496 -Voto no 36656
4
reincidente que praticou somente um crime hediondo, ainda que com resultado
morte (digamos, um latrocínio e vários roubos). A situação dele será idêntica à
do hora agravante; assim, o lapso que terá de descontar será de dois quintos da
pena, ao passo que o condenado por, digamos, dois tráficos de drogas (fatos
graves, sem dúvida, mas nem de longe comparáveis com os do primeiro exemplo)
terá de cumprir três quintos...
Todavia, repito, acato o entendimento da maioria, sempre e sempre
ressalvado minha respeitosa discordância.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao agravo.
FRANCISCO BRUNO
Relator